Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. HOSPITAL PARTICULAR. RECUSA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. MORTE DE PACIENTE. ATENDIMENTO NA SALA VERMELHA. ILICITUDE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Documentos extemporâneos juntados com a Apelação não podem ser conhecidos, quando não observadas as exceções previstas no artigo 435, parágrafo único, do CPC.
2. Pelo que dispõem o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e o artigo 186 do Código Civil, constitui-se o dano moral mediante uma ação ou omissão de outrem que, atingindo valores subjetivos da pessoa, provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
3. O hospital, como fornecedor de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes, conforme previsão expressa do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3.1. A tese de que o sistema Infosaúde-DF não possui informação fidedigna não se sustenta, por se tratar do único meio disponível à população local para consulta de leitos de UTI disponíveis.
4. Não há que se falar em responsabilidade solidária do plano de saúde, haja vista não constar nos autos qualquer prova de recusa do plano em autorizar a internação; ou de ciência da recusa do hospital em providenciar a internação em leito de UTI COVID para o paciente.
5. O fato de o paciente ficar assistido na Sala Vermelha não afasta a omissão em relação à internação em leito de UTI COVID, uma vez que a Unidade de Terapia Intensiva – UTI é, sem qualquer dúvida, um ambiente complexo, melhor preparado e que permite monitoramento contínuo aos pacientes graves.
6. A ausência de internação de paciente em caráter de urgência, que evoluiu para a morte, configura circunstância apta a causar abalo de ordem moral passível de indenização.
6.1. O dano moral decorrente da morte de um ente familiar, em virtude da não internação em leito de UTI COVID, tem natureza in re ipsa, uma vez que é presumível o profundo abalo psicológico decorrente do evento danoso.
7. Em virtude da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, para este fim, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão dos danos e a gravidade da conduta do ofensor.
7.1. No caso de morte de um ente querido, em que não há possibilidade de restituição integral ou restituição por valor equivalente, o valor da indenização não pode ser mensurado com exatidão, atendo-se às peculiaridades do caso concreto.
8. Arbitrado o valor da indenização por danos morais em patamar compatível com as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, tendo sido atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para que seja minorado o quantum indenizatório fixado. Precedentes STJ.
9. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.